Tribunal: TJMT
Processo: 1013046-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013046-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALTER COSME DA COSTA CARVALHO JUNIOR - CPF: 008.311.511-02 (APELANTE), LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 297.377.688-09 (ADVOGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (APELADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE DISTRATO DE CONTRATO VERBAL – CONTRATO ESTIMATÓRIO – REVENDA DE VEÍCULOS – COMPRA E VENDA – TERCEIRO ADQUIRENTE – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – RECIBO DE TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE REPASSE DO PREÇO DA VENDA – RESPONSABILIDAE DO CONSIGNATÁRIO – DANO MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ficando demonstrado que o autor realizou contrato estimatório verbal, para deixar o veículo em revenda de automóveis usados e espontaneamente assinou o recibo de transferência para terceiro, mostra-se impossível a anulação do negócio e restituição do bem, pois não demonstrada a má-fé do adquirente.

Resta, todavia, a responsabilidade do consignatário pelo repasse da importância do preço ao proprietário do bem, com a consequente condenação ao pagamento pelo dano material correspondente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Walter Cosme da Costa Carvalho Júnior, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Distrato de Contrato Verbal de Intermediação de Venda c/c pedido de tutela de urgência de averbação de restrição junto ao RENAVAN, proposta em desfavor de
Sportcars Comércio e Locações de Veículos Eireli e outros
, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que foi vítima da atitude dos recorridos, que agiram dolosamente com intuito de causar dano e frustrando o negócio mediante conduta criminosa. Alega que deixou seu veículo aos cuidados da Recorrida Sportcars para que o mesmo fosse vendido e lhe fosse repassado o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Afirma que havia relação de confiança estabelecida com os requeridos, motivo pelo qual assinou o recibo de transferência do veículo para terceiro, suposto comprador, por determinação do recorrido Marcelo, nada recebendo, todavia, pela negociação. Menciona a ocorrência de fraude e que o negócio jurídico ajustado deve ser declarado rompido, sendo anulada a compra e venda efetivada pelos recorridos, em razão da fraude ao alienar o automóvel, sem a comunicação da venda e o pagamento do preço ajustado.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a consequente rescisão do contrato verbal firmado entre as partes, por culpa dos recorridos, acarretando a anulação da transferência do veículo e devolução ao autor. Alternativamente, que seja convertida a obrigação em indenização por perdas e danos.

Os recorridos, através de curador especial, apresentaram contraminuta (id. 173662751), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Walter Cosme da Costa Carvalho Júnior move “ação de distrato de contrato verbal de intermediação de venda cumulada com pedido de tutela de urgência de averbação de restrição junto ao Renavan” contra a Sportcars Comércio e Locações de Veículos Eireli, Marcelo Sixto Shiavenin e Taís Fernanda Dalavalle, alegando, em síntese, que os requeridos utilizaram de seu conhecimento no ramo de comércio de veículos de alto nível e de seus relacionamentos na sociedade para ganharem a confiança dos clientes, que deixaram seus automóveis na empresa ré para comercialização e que foram vendidos, porém nada receberam.

O autor afirma ser proprietário do veículo Evoque Pure P5D (importado), placa LSD 6947, RENAVAM 1059529863, ano/modelo 2014/2015, e que apesar de ter assinado o recibo de transferência para terceiro, suposto comprador, nada recebeu pela negociação.

Alega que conhecia os réus Marcelo e Taís, tendo realizado negócios com a empresa em outra oportunidade sem qualquer tipo de problema. Contudo, no dia 09.01.2019, deixou seu veículo aos cuidados da ré Sportcars para que o mesmo fosse vendido e repassado o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Menciona que no dia 22.02.2019, foi informado que havia um comprador interessado no veículo, porém teria que “agilizar” a documentação para poder ser efetuado o pagamento, sendo que nessa mesma data foi dada entrada no processo de regularização da documentação junto ao DETRAN-MT.

Aduz que diante da urgência e certeza da negociação concluída em 28.02.2019, e por insistência de Marcelo, dirigiu-se com este até o Cartório do 7o Ofício de Cuiabá-MT para reconhecer firma no recibo do veículo e que após essa data ficou aguardando o pagamento, mas sempre que cobrava, Marcelo pedia para aguardar, uma vez que o depósito seria feito.

Alega ter sido surpreendido com a notícia nos jornais, de que Marcelo teria desaparecido, causando prejuízos por ele e pela empresa à terceiros, que haviam deixado seus veículos para comercialização, além do pedido de autofalência pela ré junto à Vara Especializada da Capital.

Assevera que ao consultar o seu veículo junto ao site do DETRAN/MT, em 28.03.2019, às 11:00 da manhã, o veículo ainda não havia sido transferido e às 16:00 do mesmo dia, já constava a transferência para o Distrito Federal.

Após confeccionar o boletim de ocorrência, informa estar desesperado, pois não sabe o paradeiro de seu automóvel e nada recebeu por ele. Diante deste fato, a situação denota rompimento do contrato verbal, uma vez que ficou sem o seu veículo e sem receber os valores, decorrente de conduta criminosa dos réus por apropriação indébita.

Postulou pela antecipação de tutela, para a expedição do mandado liminar determinando a averbação de restrição junto ao cadastro do veículo no RENAVAN, bem como a busca e apreensão do mesmo.

A tutela antecipada foi indeferida pelo juízo na origem (decisão – id. 173662673).

Os requeridos, ora apelados, não foram localizados, sendo citados por edital e nomeado curador especial, que ofertou defesa por negativa geral (id. 173662737).

Oportunizada às partes especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (id. 173662742 e id. 173662743).

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, “
ante a intenção de venda demonstrada pela expressa anuência do Autor à concretização do negócio jurídico pela assinatura com firma reconhecida em cartório do Documento Único de Transferência do automóvel (DUT) em favor da parte adquirente, restando prejudicada a declaração distrato do contrato verbal havido entre as partes
”, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. (id. 173662744).

Não concordando com o édito sentencial, recorre o autor sustentando a necessidade de reforma da sentença, para que seja declarado rescindido o contrato verbal entabulado, por culpa dos recorridos, com a consequente nulidade da transferência e devolução do bem. Alternativamente, que seja reparado o dano mediante indenização por dano material, tendo em vista que a alienação do bem se deu mediante fraude pelos recorridos.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

O autor, ora apelante, alega que deixou seu veículo Evoque Pure P5D (importado), placa LSD 6947, RENAVAM 1059529863, ano/modelo 2014/2015 sob a responsabilidade da empresa Sportcars Comércio e Locações de Veículos Eireli, de propriedade dos requeridos Marcelo Sixto Shiavenin e Taís Fernanda Dalavalle, para que o referido bem fosse vendido pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Afirma ter recebido mensagem de Marcelo no dia 22.02.19, informando sobre a venda e a necessidade de transferência do automóvel para, então, receber o valor devido, e que diante da confiança e certeza da negociação, reconheceu firma no recibo de transferência do veículo, mas nada recebeu pela venda.

Diante deste quadro, pretende a rescisão do contrato verbal de intermediação da venda do veículo, com o cancelamento da referida transferência do bem e consequente devolução. Alternativamente, requer a indenização por dano material em valor correspondente.

Todavia, malgrado a insurgência, é certo que ficou demonstrado que o autor entregou o seu veículo objeto da demanda à empresa Sportcars, mediante contrato estimatório, realizado de forma verbal com a empresa de revenda de veículos.

Além disso, trouxe notícia aos autos sobre processos judiciais em casos semelhantes e as investigações sobre as acusações sofridas pelos recorridos envolvidos em supostos golpes na cidade de Cuiabá.

Neste interregno, também ficou suficientemente comprovado que o proprietário Marcelo enviou mensagem de texto ao autor, visando a transferência do bem diante da venda à terceiro e que o próprio recorrente afirma que voluntariamente assinou o documento de transferência do automóvel (DUT), procedendo com as formalidades legais para a transferência.

Deste modo, a questão tratada nos autos versa sobre a validade do contrato estimatório firmado entre o autor e a parte ré, prevista no art. 534 do Código Civil, com a seguinte redação:

“Art. 534. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada.”

Segundo abalizada doutrina:

“
O Código Civil de 2002 passou a tratar da figura do contrato estimatório, como novidade festejada perante codificação anterior, diante da grande aplicação prática do instituto. O contrato estimatório ou venda em consignação pode ser conceituado como o contrato em que alguém, o consignante, transfere ao consignatário bens móveis, para que o último os venda, pagando um preço de estima; ou devolva os bens findo o contrato, dentro do prazo ajustado (art. 534 do CC).
” (Manual de Direito Civil: volume único / Flávio Tartuce. – 10 ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020).

Ora, da simples leitura do dispositivo legal (art. 534, CC), extrai-se que a empresa consignatária se obriga a pagar o preço da coisa ajustado ou a devolver o bem ao consignante.

Assim, consoante bem entendeu o d. magistrado
a quo
, embora o autor afirme ter sido vítima de um golpe, assinou o recibo de compra e venda do veículo à terceiro, sem que antes tivesse cautela quanto ao recebimento do preço.

Ademais, a vertente demanda foi movida somente em face da empresa consignatária e seus proprietários, não havendo informações sobre o terceiro adquirente, de modo que não ficou demonstrada a má-fé deste ao adquirir o veículo.

Nesse sentido, colaciono trecho da r. sentença:

“
Todavia, embora a parte Autora tenha sido vítima de um golpe, é certo que contribuiu para a ocorrência dos danos sofridos, pois assinou o recebido de compra e venda do veículo, sem que, antes, tivesse certeza do recebimento do preço correspondente.

Ademais, não há nenhum elemento nos autos apto a demonstrar conluio entre as partes Requeridas para se beneficiarem de um negócio fraudulento, merecendo ser julgada improcedente a demanda. Assim, não demonstrado os requisitos de procedência o inacolhimento dos pedidos é medida que se impõe.
” (id. 173662744).

Ora, não obstante a notoriedade nos fatos narrados pelos meios de comunicação à época em relação a empresa ré, não há qualquer indício da participação do terceiro adquirente do veículo em qualquer irregularidade, não sendo sequer arrolado pelo autor nos autos.

Portanto, o que ficou demonstrado foi o mero descumprimento do negócio entabulado entre o autor e os requeridos, que teriam vendido o veículo deixado em consignação sem, no entanto, repassar o valor ajustado.

A boa-fé do comprador deve ser presumida, mormente porque o estabelecimento comercial estava munido de autorização do proprietário do automóvel para a realização da venda, sendo certo que o negócio envolvendo bem móvel se perfectibiliza com a tradição (art. 1.226, do CC), bem como houve a assinatura voluntária do Documento Único de Transferência do automóvel (DUT), com firma reconhecida em cartório.

Nesse sentido, trago julgados dos Tribunais sobre o tema:

“
CIVIL.
CONTRATO ESTIMATÓRIO. LOJA ESPECIALIZADA EM VENDA DE VEÍCULOS. VEÍCULO USADO DEIXADO EM CONSIGNAÇÃO. COMPRA E VENDA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SITUAÇÃO JURÍDICA QUE MERECE PROTEÇÃO
.

Tendo voluntariamente o apelante firmado contrato estimatório com loja especializada em venda de carros usados, tendo ali deixado espontaneamente o seu veículo, indene de dúvidas quanto à autorização concedida para que o bem fosse alienado, como de fato o foi.

Em havendo a concretização da alienação a terceiro, que adquiriu de boa-fé o veículo e pagou integralmente o preço divulgado pela agência consignatária, resta inalcançável o retorno das partes ao status quo ante.
Contudo, remanesce ao consignante o direito de recompor as perdas e danos em relação à empresa consignatária que não lhe repassou o produto da venda
.
” (TJDFT, RAC n.o 20050110553883, 1a Turma Cível, Rel. Des. Natanael Caetano, j. 17.04.2006 - destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DE VENDA DO VEÍCULO. DANO MATERIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREÇO AJUSTADO NO CONTRATO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONSIGNATÁRIO.

1- Provada a realização do negócio jurídico entre as partes e a transferência do veículo a terceiro, fica o réu/consignatário obrigado a pagar ao autor o preço ajustado no contrato estimatório (CC 534).

2- O consignatário responde pelos débitos incidentes sobre o veículo a partir da data em que o autor/consignante deixou de ter a disponibilidade do automóvel, se cabia àquele realizar a comunicação da venda ao DETRAN, ante os poderes que lhe foram outorgados pelo consignante por Procuração.

3- Negou-se provimento ao apelo do réu.
” (TJDFT, RAC n.o 0005962-24.2017.8.07.0006, 4a Turma Cível, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 12.02.2020).

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
Proprietário que alega ter sido vítima de estelionato porque entregou seu veículo à loja, mas ela não lhe repassou o valor pago pelo comprador. Alegação inoponível ao adquirente de boa-fé. Entendimento consolidado ao tempo do anterior Código Civil e que ainda permanece atual. Descabimento da anulação do negócio jurídico
. Ação improcedente. Recurso improvido
.” (Apelação Cível 1002676-72.2019.8.26.0248; Rel. Des. Arantes Theodoro; 36a Câmara de Direito Privado - TJSP; j. 30/03/2021).

Portanto, impossível a realização do distrato do contrato entabulado entre as partes, com a consequente anulação da transferência do veículo e devolução ao autor.

Por outro lado, no que se refere ao pedido alternativo de condenação dos recorridos pelos danos materiais, no valor equivalente ao prejuízo sofrido, de rigor o acolhimento do recurso.

Na hipótese, demonstrada a realização do negócio jurídico entre as partes (contrato estimatório) e a transferência do veículo à terceiro, presumidamente de boa-fé, fica o consignatário obrigado a pagar ao autor o preço ajustado, nos termos do citado artigo 534, do Código Civil.

Nesse sentido:

“
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO ESTIMATÓRIO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO CONSIGNATÁRIO. VENDA LÍCITA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PARA O CONSIGNANTE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PAGAMENTO DO VALOR DO CONTRATO.

(...)
2.1.

Diante da impossibilidade de anulação do negócio jurídico realizado entre o terceiro adquirente e a pessoa jurídica consignatária no contrato estimatório, pois não constatada a má fé daquele, não há se falar em devolução do veículo para o autor (consignante), restando-lhe o pedido subsidiário atinente ao pagamento do valor atribuído ao bem no contrato por ele firmado junto àquela pessoa jurídica, devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros legais
.
3. Recurso desprovido.
(TJ-DF, RAC n.o 0701565-22.2019.8.07.0001, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, 07.07.2021 – destaquei).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO.
Venda de veículo sem repasso do valor do preço ao proprietário. Presunção de boa-fé do adquirente. Impossibilidade de rescisão do contrato. Responsabilidade da consignatária pelos danos causados. Danos materiais que devem corresponder ao valor do bem ajustado pelas partes no contrato de consignação. Recurso parcialmente provido
.”
(TJ-SP, RAC n.o 1000733-76.2014.8.26.0286, 27a Câmara Direito Privado, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 06.03.2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO LIMINAR, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO PARA REVENDA - COMPRA E VENDA EFETIVADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - HONORÁRIOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Comprovado nos autos que o veículo deixado em consignação para revenda foi alienado, sem o devido repasse da importância ao proprietário do bem, impõe-se a condenação ao pagamento da quantia, com dedução da comissão pelo negócio jurídico realizado
.
(...).
”

(TJMG, RAC n.o 1.0000.21.145234-7/001, 16a Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 27.01.2022 - destaquei).

Com efeito, o acordo entabulado entre as partes estipulou o valor do veículo para venda a terceiro no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), de modo que entendo devida a indenização pelos danos materiais de responsabilidade dos requeridos, correspondendo ao valor ajustado.

Frise-se, por oportuno, que o referido valor é proporcional àquele estipulado pelo preço médio do veículo na Tabela FIPE (https://veiculos.fipe.org.br/), correspondente ao mês de março de 2019 (data da venda), no importe de R$ 125.451,00 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser parcialmente reformado, para condenar os requeridos, ora apelados, ao pagamento de indenização por dano material no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), que será corrigido pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, devendo ainda, suportar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023